Tribunal: TJES
Processo: 0003736-79.2009.8.08.0012
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-10-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003736-79.2009.8.08.0012

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

APELANTE: GASILENE CROSCOP LIBERATO DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WILLIAN SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PENAL. PROCESSO PENAL. HOMICÍDIOS QUALIFICADOS TENTADOS. PROVA DA MATERIALIDADE. INDÍCIOS DE AUTORIA. PRONÚNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. Na pronúncia, não se faz necessário um juízo de certeza acerca da existência e da autoria do crime, sendo bastante a verificação de indícios, já que todas as acusações que tenham ao menos possibilidade de procedência deverão ser submetidas ao Tribunal do Júri, juiz natural da causa. Manutenção das qualificadoras.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0003736-79.2009.8.08.0012

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

APELANTE: GASILENE CROSCOP LIBERATO DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogados do(a) APELANTE: PALOMA MAROTO GASIGLIA - ES20217, DEIVID PIRES NOVAIS - ES18939

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VO
TO

Conforme o relatado, trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
Gasilene Croscop Liberato da Silva
em razão da decisão proferida pelo
juízo da 4ª Vara Criminal de Cariacica
, que pronunciou a ré pela suposta prática
do crime tipificado no
artigo 121, §2º, incisos I e IV, na forma do artigo 14, inciso II, ambos do CP, por duas vezes.

A recorrente, em síntese,
diz não haver elementos suficientes à pronúncia
. Pugna, subsidiariamente, pelo
decote das circunstâncias qualificadoras.

Ao contrário do que se diz, estão presentes os indícios suficientes de autoria aptos à condução do processo à fase do
judicium causae
.

De acordo com a
denúncia
:

No dia 23 de fevereiro de 2009, por volta de 13h30min, na rua São Jorge, 1072, no bairro Porto de Santana, nesta comarca, os denunciados, agindo de forma livre e consciente, com vontade de matar, em comunhão de ações e desígnios criminosos entre si previamente ajustados, utilizando-se o denunciado ELIAS CUSTÓDIO LELES e arma de fogo que portava ilegalmente, tentaram matar as vítimas WESLEY FERREIRA DE SANTANA e FILLIPE DE FREITAS AMORIM, provocando na primeira os ferimentos descritos no laudo de exame de lesões corporais (fl. 70), e, na segunda, as lesões descritas em relatos contidos nos autos, dando início à execução de dois crimes de homicídios que não se consumaram por circunstâncias alheias às suas vontades.

Restou apurado que a vítima WESLEY possuía uma dívida de drogas com ELIAS no calor de R$ 700,00 (setecentos reais). A vítima FILLIPE também devia drogas a ELIAS. Como nenhuma destas dívidas foram quitadas, ELIAS e GAZILENE resolveram matar as vítimas, uma vez que a pena imposta por traficantes aos devedores é a morte.

Deflui dos autos que as vítimas estavam na residência de WESLEY quando ELIAS mandou uma menina chamar WESLEY em sua porta e, quando saiu para ver quem era, ELIAS sacou da arma que portava e desferiu diversos tiros em WESLEY, e logo após ELIAS avistou a vítima FILLIPE e então efetuou disparos contra o mesmo, acertando-lhe um disparo.

ELIAS, após efetuar os disparos contra as vítimas, fugiu na garupa da moto que GAZILENE pilotava, haja vista que ela prestou-lhe auxílio para a perfeita execução do crime, aderindo ao objetivo de cometê-lo, e concorrendo no sentido de sua realização, pois o acompanhou na empreitada criminosa, assegurando-lhe a fuga do local.

Depreende-se dos autos que o crime foi praticado por motivo torpe, uma vez que mataram as vítimas por causa de dívida de comércio de drogas; e praticaram o crime mediante recurso que dificultou a defesa das vítimas, que foram surpreendidas pela ação criminosa, sem qualquer chance de reação ou de defesa.

Nos termos do que prevê o artigo 413 do diploma processual, "o juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da
materialidade do fato e da existência de
indícios
suficientes
de autoria ou de participação
".

Ou seja, evidenciada a
materialidade
e a
fundada suspeita da autoria
–
não se mostra necessária, neste momento, a certeza
– o réu deverá ser pronunciado; e ambos os requisitos encontram-se satisfatoriamente preenchidos diante dos
laudos de exame de lesões corporais
(folhas 74 e 87) e dos
depoimentos e declarações
colhidos nas esferas inquisitorial e judicial.

“Na pronúncia não se faz necessário um juízo de certeza acerca da existência e da autoria do crime,
sendo

bastante

a

verificação

de

indícios
, já que todas as acusações que tenham ao menos possibilidade de procedência deverão ser submetidas ao Tribunal do Júri
, juiz natural da causa, com esteio no art. 408 do Código de Processo Penal.” (STJ, HC 160.111/RS)

Na fase inquisitorial,
Wesley Ferreira de Santana confirmou que, assim como a outra vítima, devia dinheiro ao corréu Elias
, que já o havia ameaçado de morte há dois meses. Mostrada a fotografia da recorrente,
a vítima reconheceu como sendo a companheira de Elias que o acompanhava no dia dos disparos que o atingiu, tendo ela sido a responsável por pilotar a moto que deu fuga à dupla.

A genitora de Wesley,
Marli Ferreira de Santana
, embora não tenha visto o responsável pelos disparos, encontrou ambas as vítimas ensanguentadas no chão. Disse, ainda, que
seu filho realmente devida dinheiro a Elias.

A outra vítima,
Fillipe de Freitas Amorim
, ainda no inquérito,
confirmou que o responsável pelos disparos teria sido Elias, vulgo "Lili", traficando conhecido na região.
Segundo o ofendido, Elias chegou ao local em uma moto pilotada por uma mulher, que permaneceu no veículo todo o tempo.
Mostrada a fotografia de Gasilene, disse que "a pessoa da foto é muito semelhante à mulher que acompanhava 'Lili' no dia dos fatos."

Em juízo,
Fillipe confirmou que Elias é um dos traficantes do bairro e "desconfiava que Gasilene também vendida drogas
, por que estava sempre com 'Lili' e andava na garupa da modo 'para cima e para baixo'". Novamente, o ofendido foi claro ao reconhecer Elias como o responsável pelos disparos e, dessa vez,
atestou com a certeza necessária que "Gasilene [é] a mulher que estava na companha de Elias no momento em que os dois chegaram próximo à casa de Wesley
." A vítima ainda foi clara ao dizer que
a recorrente permaneceu sobre a motocicleta "sem colocá-la sobre o descanso", enquanto Elias, fingindo que passaria um número a Wesley para anotar em um papel, efetuou os disparos de arma de fogo de surpresa, sem chance de defesa.

Como bem resumido na
decisão de pronúncia
:

Os depoimentos contidos nos termos de fls. 51/54, 55/56, 71 e 385/387 apontam indícios no sentido de que o acusado Elias Custódio Leles, auxiliado pela acusada Gazilene Croscop Liberato da Silva, teriam tentado matar as vítimas Wesley Ferraira de Santana e Fillipe de Freitas Amorim.

Segundo consta dos autos, os acusados teriam se dirigido à residência da vítima Wesley Ferreira de Santana, e, chegando no local, o acusado Elias Custódio Leles teria descido da motocicleta e solicitado que chamassem a vítima Wesley Ferreira de Santana, o qual teria aberto a porta para o acusado Elias Custódio Leles. Neste momento, o acusado Elias Custódio Leles teria efetuado disparos de arma de fogo contra a vítima Wesley Ferreira de Santana, a qual teria empreendido fuga a fim de não ser morta pelo acusado. O acusado Elias Custódio Leles, ainda, teria visualizado a vítima Fillipe de Freitas Amorim, a qual estaria dentro da residência e já estaria empreendendo fuga, e teria efetuado disparos de arma de fogo contra a mesma. As vítimas, apesar de atingidas por disparos de arma de fogo, supostamente efetuados pelo acusado Elias Custódio Leles, só não morreram, em tese, porque obtiveram êxito na fuga.

Logo após a fuga das vítimas, o acusado Elias Custódio Leles teria empreendido fuga do local a bordo de uma motocicleta, em tese pilotada pela acusada Gazilene Croscop Liberato da Silva.

Consta dos autos, ainda, que a acusada Gazilene Croscop Liberato da Silva teria aguardado o acusado Elias Custódio Leles, a bordo da motocicleta utilizada para a prática do crime, durante toda a ação criminosa, a fim de prestar auxílio ao acusado Elias Custódio Leles, dando-lhe fuga do local do crime.

Ou seja, mesmo que a recorrente negue a prática delitiva, os elementos existentes nos autos sustentam
com

suficiência
a versão narrada na peça vestibular, situação que, em se tratando de procedimento do Tribunal do Júri, importa a submissão do réu a julgamento perante o juízo natural. Longe de atestarem o não envolvimento da recorrente com a prática delitiva,
os elementos de informação colhidos e as provas produzidas apontam para a possível coautoria motivada por dívidas de tráfico de drogas e com o emprego de recurso que dificultou ou impediu a defesa das vítimas.

O momento não é de amplo revolvimento da matéria probatória.
Sem cravar a efetiva autoria, a motivação do delito ou a forma de execução, registro apenas
haver
indícios suficientes aptos a conduzirem o processo à fase do
j
udicium causae
,
inclusive com a manutenção das circunstâncias qualificadoras.

Isso posto, na esteira do parecer ministerial,
conheço do recurso para, no mérito, negar-lhe provimento
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator quanto ao improvimento do recurso.